Tribunal: TJMT
Processo: 1017525-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017525-63.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravantes: HAP PARTICIPACOES LTDA E OUTRAS
Agravado: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Número do Protocolo: 1017525-63.2021.8.11.0000
Observo que a agravante interpôs o presente agravo de instrumento no dia 28.09.2021, às 21h e 56m (cf. Id. n. 103755455), mas não recolheu o preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição, previsto na Lei no 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE no 02 de 11/03/2021, esta que alterou o art. 46 da Res. 03/2018 TP/TJMT, e não é beneficiária da assistência judiciária gratuita, e nem pleiteou a concessão da benesse para a prática específica do ato de interposição recursal; assim, intime-se a parte agravante para que, no mesmo e único quinquídio, recolha em dobro o valor do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4o).
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 5 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator